Tribunal: STF
Processo: RE 596607
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. Cláusula de reserva
de plenário. Ocorrência de afronta ao art. 97, CF. Súmula Vinculante nº
10.
1. O órgão fracionário do Tribunal Regional da Primeira Região
afastou a revogação da isenção da COFINS perpetrada pela Medida
Provisória nº 1.858/99, por afronta ao art. 146, III, "c"; e 174, § 2º, ambos
da Constituição Federal. Afronta ao art. 97 da Constituição Federal.
Incidência da Súmula Vinculante nº 10/STF.
2. Agravo regimental não provido.